Tribunal: TJMT
Processo: 1021143-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021143-70.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[A3 ARQUITETURA, ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.954.497/0001-48 (RECORRENTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021143-70.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1021143-70.2022.8.11.0003

Recorrente:

A3 Arquitetura, Engenharia e Incorporadora Ltda.

Recorrida
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – NEGATIVAÇÃO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado. Sendo assim, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil da recorrida, pois, não restou efetivamente comprovado nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir referida carta

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021143-70.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1021143-70.2022.8.11.0003

Recorrente:

A3 Arquitetura, Engenharia e Incorporadora Ltda.

Recorrida
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

A3 Arquitetura, Engenharia e Incorporadora Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com danos Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

178072387

): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a existência de ato ilícito praticado pela recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id.
178072395
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende a ilegalidade do protesto.

Contrarrazões
(Id.
178072399
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021143-70.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1021143-70.2022.8.11.0003

Recorrente:

A3 Arquitetura, Engenharia e Incorporadora Ltda.

Recorrida
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Dívida com Danos Morais proposta por
A3 Arquitetura, Engenharia e Incorporadora Ltda.
em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
, na qual objetiva indenização por danos morais, em razão da inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente contratou um empréstimo junto à recorrida no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com parcelas no valor de R$ 1.494,83 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos). Aduz que seu nome foi protestado em 17.05.2022, em face da parcela 07 (sete) que teve o vencimento em 10.04.2022.

A recorrente alega que realizou o pagamento da fatura, objeto do protesto, porém não apresentou aos autos o comprovante de pagamento. Todavia, afirma que
a recorrida apresenta nos autos o extrato juntado em ID 93758431 que confirma que o débito com vencimento em 10.04.2022 já havia sido liquidado. Em ato contínuo, a recorrente emitiu nova certidão de protesto, em 05.09.2022 (Id. 94335862), cuja certidão certifica que permanecia a inscrição restritiva em seu nome.

Em contraponto, a recorrida sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Com efeito, a sentença julgou improcedentes o pedido autoral,
sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos
a existência de ato ilícito praticado pela recorrida.

Por conseguinte, após a publicação da sentença de improcedência, a recorrente
traz aos autos comprovantes de pagamentos das parcelas do empréstimo realizado com a recorrida no Id 109033575, porém, não se verifica o comprovante específico da parcela 07(sete) com vencimento em 10/04/2022
no valor de R$ 1.494,83 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos). Outrossim, é possível identificar os comprovantes de pagamento realizado em 12 de abril de 2021 de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) e outro no mês de abril no dia 12 do ano 2022 referente a 19o parcela no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Dessa forma, não restou comprovado que o pagamento, objeto da lide, ocorreu dentro do prazo de vencimento
, o que corrobora a afirmação da recorrida de que o protesto ocorreu por culpa exclusiva da recorrente que deixou de adimplir a fatura no tempo hábil, tendo assumido o risco, razão pela qual não há como confirmar a ocorrência dos danos pleiteados
.

Diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o protesto realizado pela empresa recorrida foi feito de maneira regular, posto que, a recorrida encontrava-se inadimplente em relação ao pagamento dos débitos existentes junto à empresa recorrida.

Sendo assim, não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Outrossim, não restou comprovado que a empresa recorrida retardou ou se recusou a expedir a carta de anuência para prosseguimento da baixa do protesto em cartório.

Logo, conclui-se pela ausência de
responsabilidade civil atribuída à parte recorrida
, pois,
não restou efetivamente comprovada nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir a referida carta.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

No que tange ao dano moral, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria negligência, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Diante deste cenário a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023